Tribunal: TJSP
Processo: 1500242-47.2023.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta. Indenização mínima mantida. Pedido expresso. Efeito extrapenal que não se confunde com a justiça gratuita. Recurso não provido.